Tribunal: TJES
Processo: 5017094-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017094-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: AMANDA DA SILVA ABDALLA GOULART REINHOLZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em face de acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento. A embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, bem como a necessidade de prequestionamento de matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e omissão, ao reconhecer a liquidez do título e, por consequência, considerar prejudicada a análise da matéria atinente à forma de cômputo dos juros, ante a inobservância do § 4º do art. 525 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa.

4)
Inexiste contradição no julgado, pois há coerência lógica entre a fundamentação – que reconheceu a liquidez do título com base em jurisprudência do STJ – e o dispositivo – que exigiu da executada a indicação do valor que entende correto ao alegar excesso de execução –, conforme o § 4º do art. 525 do CPC, pelo que não configura contradição a divergência entre a tese da parte e a conclusão do acórdão. .

5)
Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidez do título, e a matéria referente à forma de cômputo dos juros restou prejudicada em razão da não indicação do valor tido por correto pela embargante.

6)
As razões recursais revelam o nítido caráter infringente dos embargos, por meio dos quais a recorrente busca reabrir a discussão sobre a controvérsia, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios.

7)
Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando seja a questão jurídica relevante efetivamente debatida na decisão, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna ao julgado, aferível entre as proposições da própria decisão, e não entre o decidido e a tese defendida pela parte.

2. Afasta-se a alegação de omissão quando o julgado analisa as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

3. É incabível o manejo de embargos de declaração para o reexame de matéria já decidida ou para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 525, § 4º, e 1.022; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante a inexistência dos pressupostos a justificar a adequada utilização.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é
contraditória
quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, res
ultando
em desconformidade
entre a
fundamentação e a conclusão,
circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

No caso, o acórdão reconheceu a liquidez do título.

Assim, é coerente exigir que a embargante, ao alegar excesso de execução, apontasse o valor que entende devido — conforme o § 4º do art. 525 do CPC.

“Conquanto o agravante alegue excesso de execução, bem como a impossibilidade de incidirem juros sobre a multa, observo que a parte deixou de declarar de imediato o valor que entende correto, de modo a não atender o disposto no § 4º do art. 525 do CPC”.

Evidentemente, não há contradição, pois o julgado é lógico e coerente.

Saliente-se que a divergência entre a tese da parte e a conclusão do acórdão não configura contradição.

Quanto às alegadas omissões, o acórdão enfrentou expressamente a questão da liquidez do título ao afirmar, com base na jurisprudência do STJ, que sentenças que fixam astreintes são líquidas quando permitem apuração por cálculos simples.

Ademais, a matéria atinente à forma de cômputo dos juros encontra-se prejudicada, a teor do § 4º do art. 525 do CPC.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, sob o pretexto de prequestionamento, deixando de apontar os dispositivos de lei em tese violados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.